Tribunal: TJDFT
Processo: 0740772-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740772-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELISMAR DE CASTRO BOA SORTE DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, caso queira, manifestar-se sobre o pedido formulado pelo agravado no id. 27499538, em que pugna pela revogação do sobrestamento processual (Tema 1.075/STF – id. 20955333). Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora